Tribunal: TJMT
Processo: 1003788-30.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003788-30.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL CARLOS MAZER NOGUEIRA - CPF: 616.983.501-04 (APELADO), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (APELANTE), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), BARBARA COSTA DE MELO - CPF: 108.770.996-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CIVIL E CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSOCIAÇÃO QUE PRESTA SERVIÇO DE PROTEÇÃO VEICULAR – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONFIGURAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – ALEGAÇÃO DE VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA – AGRAVAMENTO DO RISCO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A natureza jurídica de associação civil não é suficiente para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois, o vínculo da relação jurídica existente entre as partes é que vai caracterizar a natureza jurídica de consumo ou não e, portanto, o caráter associativo ou filantrópico da empresa não tem relevância para essa classificação.

Necessário que que esteja comprovado, nos autos, o agravamento intencional do risco do acidente, para que a alta velocidade seja aceita como causa excludente de cobertura.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Associação Gestão Veicular Universo
, contra a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 9.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Dano Moral e Tutela de Urgência
, ajuizada por
Rafael Carlos Mazer Nogueira.

O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar a seguradora Apelante ao pagamento total do conserto do veículo do Apelado, no valor de R$ 55.136,42 (cinquenta e cinco mil cento e trinta e seis reais e quarenta e dois centavos), acrescido de juros de mora 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE, a partir da data do acidente.

Ainda, condenou a Apelante ao ônus da sucumbência em que os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a seguradora recorre e, primeiramente, suscita a preliminar de afastamento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a fim de que, no caso, incidam as regras do direito civil, pois sua natureza jurídica é de associação civil de proteção veicular e não de seguradora.

No mérito, sustenta que a sentença deve ser reformada, porque o Apelado estava conduzindo o veículo em velocidade acima da permitida para a Rodovia em que trafegava no momento do acidente, logo, configurada está uma causa excludente da cobertura contratada.

Alega, também, que o valor do orçamento apresentado pelo Apelado (R$55.136,42) é muito alto, pois, a Apelante, na qualidade de associação sem fins lucrativos, conseguiria o conserto num importe muito menor.

Diante de tais razões, requer o provimento do Apelo, a fim de que a sentença seja reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

O Recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 205598728).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a
Associação Gestão Veicular Universo
insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 9.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Dano Moral e Tutela de Urgência
, ajuizada por
Rafael Carlos Mazer Nogueira.

Na ocasião, o Juiz julgou parcialmente procedente o pedido e condenou a seguradora Apelante ao pagamento total do conserto do veículo do Apelado, no valor de R$ 55.136,42 (cinquenta e cinco mil cento e trinta e seis reais e quarenta e dois centavos), acrescido de juros de mora 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE, a partir da data do acidente.

Além disso, condenou a Recorrente ao ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Extrai-se dos autos que, em 29/11/2021, Rafael Carlos Mazer Nogueira, ora Apelado, envolveu-se em um acidente de trânsito, no qual colidiu seu veículo, uma Toyota Hilux, placa QBS-7A08, ano 2015, com alguns cavalos que invadiram a Rodovia em que trafegava, por volta das 21:00 horas.

Na ocasião, um dos cavalos veio a óbito, conforme fotografias anexadas à petição inicial (id. 205598686).

Diante do contrato de seguro firmado com a Apelante, procedeu à abertura do sinistro, a fim de acionar a cobertura contratada, para efetuar os reparos necessários no veículo (id 205598682).

No entanto, a seguradora se recusou a cobrir os danos por ele suportados em decorrência do acidente, conforme Notificação Extrajudicial de id. 205598681.

Inconformado, o Apelado ajuizou a ação de obrigação de fazer, a fim de que a Apelada fosse condenada a ressarcir os gastos com os reparos do veículo, bem como, ao pagamento de indenização por dano moral.

Em sua peça contestatória, a Recorrente expôs que a negativa de cobertura está amparada nas cláusulas contratuais, pois o relatório do aparelho rastreador instalado no veículo demonstra que o Apelado trafegava em alta velocidade, entre 107 e 117km/h, mas a Rodovia Palmira Paes de Barros, local do acidente, tem como indicativo de velocidade máxima permitida, 80 km/h.

Além disso, impugnou o orçamento apresentado pelo Apelado e pleiteou que, para o caso de condenação, fosse considerado o valor do orçamento que ela colacionou aos autos, consistente no importe de R$ 23.289,74 (vinte e três mil e duzentos e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos).

Após a impugnação, o Juiz Singular prolatou sentença, na qual condenou a Apelada ao pagamento do conserto do veículo, no importe de
55.136,42 (cinquenta e cinco mil cento e trinta e seis reais e quarenta e dois centavos), devidamente atualizado.

Inconformada, a empresa recorre.

No que se refere à
preliminar de afastamento das regras do Código de Defesa do Consumidor
e aplicação das normas do Código Civil, porque a Apelante possui natureza jurídica de associação civil, certo é que a razão não a acompanha.

Sabe-se que o simples fato de a seguradora litigante possuir natureza jurídica de associação civil não é suficiente para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois, o vínculo da relação jurídica existente entre as partes é que vai caracterizar a natureza jurídica de consumo ou não e, portanto, o caráter associativo ou filantrópico da Apelante não tem relevância para essa classificação.

Nesse sentido está o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
ASSOCIAÇÃO. PROTEÇÃO VEICULAR MEDIANTE REMUNERAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBJETO CONTRATADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a aplicação do CDC aos negócios jurídicos é definida com base no objeto contratado, sendo irrelevante a natureza da entidade que presta os serviços.

2. No caso em exame, a conclusão adotada pela instância originária - acerca da relação de consumo nas negociações entre a recorrente e seus associados - foi amparada no conjunto fático-probatório e nas disposições contratuais. A revisão em julgamento de recurso especial esbarra no óbice imposto pelas Súmulas 5 e 7/STJ.

3. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, a incidência da Súmula 7/STJ impede a apreciação da divergência jurisprudencial, diante da constatação da ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados. 4. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no REsp: 2028764 MG 2022/0303299-4. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze. Julgamento: 20/11/2023. Publicação: 22/11/2023). Sem destaque no original.

Tendo em vista que a Apelante presta serviços aos seus associados mediante a contraprestação de pagamento mensal pelas despesas administrativas, certo é que se enquadra no conceito de fornecedor estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, no artigo 3º, que dispõe:

“Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. ”

Em contrapartida, os associados são considerados consumidores para todos os fins de direito, nos termos do artigo 2º do mesmo diploma legal:
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Desta feita, o contrato celebrado entre as partes litigantes enquadra-se como relação de consumo e, por isso, impõe-se a aplicação, ao caso, das normas do Código de Defesa do Consumidor e, por conseguinte,
REJEITA-SE
a preliminar suscitada
.

Quanto ao mérito
, verifica-se do contrato firmado entre as partes litigantes, Termo de Adesão ao Plano de Assistência Recíproca - PAR (id. 205598712) que a cláusula 3 prevê os casos de reparação de danos e ressarcimento e estabelece o seguinte:

“3. DA REPARAÇÃO DE DANOS E DO RESSARCIMENTO

3.1 O integrante do PAR terá direito à reparação ou ressarcimento de dano causado ao veículo cadastrado apenas quanto aos seguintes eventos:

a)
Colisão com
outros veículos, pessoas,
animais
ou coisas, abalroamento, capotamento e choque;

b) Queda;

c) Raio e suas consequências;

d) Incêndio proveniente de colisão;

e) Roubo do Veículo;

f) Furto qualificado do veículo (conforme disposto no art. 155, § 4º do Código Penal).”. Sem destaque no original.

Vê-se que o sinistro informado pelo Apelado encontra-se descrito na cláusula de reparação de danos e ressarcimento, logo, a cobertura foi contratada.

Apesar de a empresa Apelante alegar que o Apelado se encontrava em alta velocidade e esta seria uma causa excludente de cobertura, sabe-se que o entendimento jurisprudencial está firmado no sentido de que, para utilizar tal justificativa, necessário que se comprove que a velocidade fora do limite máximo permitido tenha agravado intencionalmente o risco do acidente. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - SEGURO DE PROTEÇÃO VEICULAR - NEGATIVA DE COBERTURA -
EXCESSO DE VELOCIDADE E PNEUS DESGASTADOS - AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO CONFIGURADO
- VISTORIA REALIZADA MENOS DE TRÊS MESES ANTES DO ACIDENTE - AUSÊNCIA DE QUALQUER APONTAMENTO NO LAUDO DE VISTORIA ACERCA DE IMPEDIMENTO PARA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO -
EXCLUSÃO DA COBERTURA - IMPOSSIBILIDADE - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA.

Não havendo prova de que a parte segurada tenha agido de forma a provocar o agravamento do risco,
ou que tenha prestado falsas declarações, ocorrido o sinistro, tem o segurado direito à cobertura securitária prevista. (TJMG. RAC: 10000230026296001 MG. Órgão Julgador: 11ª Câmara Cível, Relator: Mônica Libânio. Julgamento: 01/03/2023. Publicação: 02/03/2023). Sem destaque no original.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - COBRANÇA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PERDA TOTAL -
NEGATIVA DE COBERTURA - AGRAVAMENTO DO RISCO PELO SEGURADO - EXCESSO DE VELOCIDADE - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - CLÁUSULA DE PERDA DO DIREITO A INDENIZAÇÃO - SUBJETIVISMO
- INDENIZAÇÃO - DATA DO SINISTRO.

Para que o segurado perca o direito a indenização deve ser comprovado o excesso de velocidade no momento do acidente, e, ainda, que o segurado, ao andar em alta velocidade, agiu intencionalmente de forma a aumentar o risco.
A cláusula que estabelece que o agravamento intencional do risco é uma hipótese de perda de direito ao recebimento da indenização deve especificar quais condutas do segurado configuram o agravamento do risco. O cálculo da indenização securitária deve observar a tabela vigente na data do sinistro. (TJMG. RAC: 10000190997742001 MG. Órgão Julgador: 12ª Câmara Cível. Relator: José Flávio de Almeida. Julgamento: 17/12/0019. Publicação: 17/01/2020).

Quanto a alegação de que o valor do orçamento apresentado pelo Apelado (R$ 55.136,42) é muito acima daquele que a Apelante conseguiria, na qualidade de associação sem fins lucrativos, certo é que a negativa de cobertura impediu que o orçamento fosse o fornecido à Recorrente.

Observa-se dos documentos acostados aos autos que Apelado levou o veículo a uma oficina credenciada (id. 75035399), pois o orçamento anexado à petição inicial é do mesmo local daquele apresentado pela Apelante em sua contestação (id. 90258498), qual seja, Elite Martelinho de Ouro (Linhas Gerais) - 27.595.605/0001-29, (65) 3025-6509. E-mail:
elitemartelinhodeouro2017@gmail.com.br
. Endereço: Rua Treze de Junho 1973, Porto - Cuiabá - Mato Grosso CEP: 78025-000.

Ademais, ressalta-se que a negativa de cobertura do sinistro aberto pelo Apelado impediu que o orçamento fornecido à seguradora fosse o considerado no caso.

Diante dessas considerações, verifica-se que a sentença recorrida se encontra em perfeita consonância com o ordenamento jurídico pátrio, sem qualquer razão para reforma, e, portanto, sua manutenção, na íntegra, é medida que se impõe.

Fortes nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao apelo interposto por
Associação Gestão Veicular Universo
e mantém-se integralmente a sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024